Tribunal: STF
Processo: ARE 1316722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    P. S. A. J. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 109, inciso V, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL – DELEGADOS, POLICIAIS CIVIS E INFORMANTES ASSOCIADOS PARA A APREENSÃO DE DROGA E SUA REINSERÇÃO NO MERCADO ILÍCITO – TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES – PETRECHOS – CRIMES PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DOS ARTS. 13 E 14 C/C ART. 18, I e II DA LEI 6.368/76 – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE- CORREÇÃO - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS – MAJORAÇÃO – COMPROVAÇÃO MATERIALIDADE DELITIVA – TRANSNACIONALIDADE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PERÍCIA DE VOZ – ÔNUS DA DEFESA – DADOS TRADUZIDOS PELA POLÍCIA – VALIDADE PROBATÓRIA – MITIGAÇÃO DO PODER DE CONVENCIMENTO - APREENSÃO DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA DO TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – ÓBITO – COMPROVAÇÃO – PARTICIPAÇÃO – DÚVIDA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – AGRAVANTE DO ART. 62, IV – IMPLICITAMENTE LIGADA AO CRIME DE TRÁFICO – INSUBSISTÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DIA-MULTA – VALOR ADEQUADAMENTE APLICADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.
    I – Diante da análise do conjunto probatório e das circunstâncias do fato, considerando, especialmente, a natureza e a evidente procedência estrangeira da substância, resta configurada a internacionalidade associação criminosa voltada para apreensão e reinserção de drogas ilícitas oriundas de Letícia/Colômbia, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos dos art. 109, V, da Constituição Federal, bem como da Súmula 522/STF. 
    II – Desmembramento do feito e inversão dos atos processuais adotados para atender à grande quantidade de réus (trinta e seis), que respondia a vários crimes, bem como, ao comando da Lei 10.409/2002, que estabelecia procedimento especial para crimes relacionados ao tráfico de drogas, mantido, contudo, o direito de ampla defesa dos acusados a quem foram possibilitados a prática de todos os atos processuais.
    III – A “inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa do acusado em razão da inobservância ao rito processual estabelecido pela Lei nº 10.409/02, e, considerando ainda que a nulidade somente deve ser declarada excepcionalmente, sob esse fundamento não merece êxito o inconformismo” externado nos recursos, além do que, “aplicando o princípio da livre apreciação da prova na formação do convencimento do juiz, pode ele, como dirigente do processo, e na forma autorizada pelo artigo 184, do Código de Processo Penal, indeferir provas, perguntas ou diligências inúteis ou meramente protelatórias, sempre que julgar desnecessárias ao deslinde da questão, até mesmo visando maior celeridade processual” (ACR 0001235-08.2003.4.01.3500/GO, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, 4ª Turma, unânime, e-DJF1 de 16/04/2010, p.198).
    IV – A decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos na prática criminosa encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96, revelando a necessidade da medida cautelar ante as provas até então coligidas, indícios razoáveis de autoria ou de participação dos acusados em infração penal (art. 2º, I, da Lei 9.296/96); que os supostos crimes, em apuração, são punidos com reclusão (art. 2º, III, da Lei 9.296/96); que a prova cabal do envolvimento dos investigados na alegada trama criminosa, para complementar as provas até então recolhidas, não poderia ser obtida por outros meios que não a interceptação telefônica, especialmente a prova do liame subjetivo entre os investigados, valendo lembrar que, em casos análogos, é conhecida a dificuldade enfrentada pela polícia federal para desempenhar suas investigações uma vez que se trata de grupo organizado, com atuação interestadual e internacional e dotado de razoável poder econômico (art. 2º, II, da Lei 9.296/96).
    V – Descabe ao órgão da acusação provar que não houve reconhecimento de voz captada nas interceptações telefônicas, devendo fazê-lo a própria parte interessada, na forma da jurisprudência do egrégio STJ (HC 2007.02.333482, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe de 02/03/2009) e do TRF/1ª Região (ACR 2002.32.00.000571-6, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 3ª Turma, DJU de 10/08/2006).
    VI - Cumpre as partes demonstrar, através de dados concretos, e não de meras alegações, que as análises feitas pelos agentes públicos (policiais federais), que gozam presunção de veracidade, não merecem qualquer credibilidade. A simples pretensão de realização de perícia técnica nas vozes não é suficiente para que se proceda ao exame, nem tampouco elide seu valor probante, mesmo que com reservas, das escutas telefônicas. Precedentes.
    VII – O valor probatório das transcrições feitas pela Polícia Federal, ao degravar os áudios captados nas interceptações telefônica dos investigados, por não se tratar de transcrição literal das conversas, isto é, fiel aos diálogos travados entre os interlocutores, mas de transcrições intercaladas por juízos valorativos por parte do órgão investigador, deve ser aceito de forma mitigada, vez que tal procedimento policial, ainda que bem intencionado, pois tenta facilitar a compreensão de diálogos realizados com palavras e expressões codificadas, em verdade, enfraquece o seu poder de convencimento, pois impregnado de valoração e suposições emitidas pela autoridade policial. Prova indiciária, contudo, que mantém sua validade, devendo, assim, ingressar no processo e ser cotejada com as demais provas carreadas nos autos.
    VIII - A jurisprudência do colendo STF e do egrégio STJ orienta-se no sentido de que a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes deve ser comprovada mediante a apreensão da droga e a realização de perícia toxicológica definitiva (STF, HC 62.211-9/MG, Rel. Min. Francisco Rezek, 2ª Turma, unânime, DJU de 19/12/84; STJ, HC 118.666/MG, Rel. Ministra Jane Silva (Des. Convocada do TJ/MG), 6ª Turma, unânime, DJe de 02/03/2009). 
    IX – "Em relação ao crime de tráfico de drogas a prova da existência do crime depende de apreensão da droga e da realização de perícia. Se a droga não foi apreendida, a materialidade do crime nunca será provada." (HC 114.190/PR, Rel. Ministra Jane Silva (Des. Convocada do TJ/MG), 6ª Turma, unânime, DJe de 19/12/2008).
    X – O crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto na Lei 6.368/76, reproduzido de maneira idêntica na atual Lei 11.343/2006, é delito autônomo ao de tráfico de substância entorpecente, previsto no art. 12, da mesma Lei 6.368/76. Dessa forma, é necessário para a configuração do delito de associação que haja vínculo, liame subjetivo, animus associativo, ou seja, ajuste prévio entre duas ou mais pessoas, com o objetivo espúrio de, em sociedade, traficar drogas, ainda que o resultado final não se concretize. 
    XI – Para a configuração do crime de petrechos para o tráfico de drogas (art. 13 da Lei 6368/76) faz-se mister que o aparelhamento seja usado para consecução das ações consubstanciadas nos verbos “fabricar”, “preparar”, “produzir” ou “transformar” substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, circunstância não demonstrada na hipótese dos autos, tendo sido encontrada na residência do acusado uma balança de precisão, de modo que não há como enquadrá-la na destinação estabelecida pelo tipo penal do art. 13 da Lei 6368/76.
    XII – O depoimento dos policiais – que acompanharam as investigações e testemunharam a conduta dos réus – podem ser utilizados como meio de prova, desde que em consonância com o conjunto probatório, o que pode ser percebido, no caso, pela harmonia entre as informações dos policiais e as interceptações telefônicas deferidas nos autos. Precedentes.
    XIII – “Somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público Federal, pode o Juiz decretar a extinção da punibilidade em decorrência da morte do agente (inteligência do art. 107, I, do Código Penal, c/c o art. 62 do Código de Processo Penal” (RSE 2008.39.00.002299-7/PA, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 3ª Turma, unânime, e-DJF1 de 12/12/2008, p.116).
    XIV – Fixação das penas-base devidamente fundamentadas, em razão de que alguns dos acusados, na condição de Delegado e Agentes de Polícia Civil, não somente integravam a organização criminosa como eram, também, articuladores do crime. Mantinham contato freqüente com os membros da organização criminosa e ramificações, inclusive com outros traficantes. Tais fatores também justificam a elevação das sanções.
    XV – Subsistem os motivos para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade elevada e nas conseqüências deletérias do fato punível.
    XVI – A jurisprudência do TRF/1ª Região tem entendido que a paga ou promessa de pagamento (art. 62, IV do CP) está implícita no tipo de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois, objetivando justamente o lucro, o ganho de dinheiro é ínsito à atividade. (ACR 2005.01.00.015573-9/AC, Rel. Des. Federal CÂNDIDO RIBEIRO, 3ª Turma, unânime, DJU de 05/05/2006, p. 30).
    XVII – “Réu condenado pelo crime de associação para o tráfico não preenche os requisitos para obtenção do benefício de redução de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.” (ACR 2008.37.00.000489-5/MA, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 3ª Turma do TRF/1ª Região, e-DJF1 de 07/08/2009, p. 14).
    XVIII – Considerando o quantum de pena privativa de liberdade imposta, 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e a fixação da pena-base no mínimo legal, dado o exame favorável das circunstâncias judiciais, especialmente as condições pessoais do acusado (primário, sem antecedentes), afigura-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, após decisão do Supremo Tribunal Federal que no julgamento do Habeas Corpus 97256/RS, Relator o eminente Ministro Carlos Britto, declarou “inconstitucionais os dispositivos da Nova Lei de Drogas (Lei 11.343/06) que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    XIX – Preliminares rejeitadas. 
    XXIV – Extinta a punibilidade de réu, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, em face do seu falecimento, comprovado por meio da respectiva certidão de óbito, julgando prejudicada a sua apelação.
    XX – Apelações parcialmente providas.”
    Alega o recorrente, em sede de agravo de instrumento, que a decisão agravada apresenta-se em descompasso com as diretrizes interpretativas das disposições legais invocadas, eis que o recurso extraordinário fora julgado extemporâneo, em razão de ter sido interposto antes da publicação do acórdão de embargos de declaração, sem ratificação oportuna.
    Em sede de recurso extraordinário, defende, em síntese, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente causa, eis que
     “a definição da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da criminal, conforme sustentado pelo dono da ação penal, se deu em razão da imputação irrogada ao ora recorrente por crime de tráfico internacional de entorpecentes que, no entanto, foi desacolhida pelo v. acórdão recorrido do Tribunal ad quem, na moldura do então art. 12 c/c o art. 18, inciso 1, da Lei 6.368/76.”
    Examinados os autos, decido.
    No caso dos autos, o recurso extraordinário (e-STJ fls. 8172/8178) foi interposto antes da publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, e não houve ratificação oportuna.
    Entretanto, o Tribunal Pleno pacificou o entendimento de que “[a] extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade (AI nº 703.269/MG-AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8/5/15).
    Dessa forma, supero a questão da tempestividade e passo ao exame do recurso.
    Colhe-se do acórdão recorrido:
    “A internacionalidade do tráfico, cujo conceito à época era estabelecido no art. 18, I, da Lei 6.368/76, mais rigoroso que o atual de transnacionalidade do tráfico de drogas, previsto na vigente Lei 11.343/2006 - permitindo, de pronto, sua configuração, se a natureza, a procedência da substância apreendida e as circunstâncias dos fatos já indicarem a ocorrência de tráfico com o exterior -, não pode ser afastada, in casu, seja pelo teor das interceptações telefônicas analisadas, bem como pelos depoimentos dos policias federais que participaram da investigação, que demonstre a organização criminosa se utilizado da rota de entorpecente vindo de Tabatinga/Letícia, fronteira da Colômbia, e, posteriormente, transportado até o Brasil, mais precisamente para o Estado do Amazonas. Destaca-se que as investigações policiais, principalmente relacionadas a tráfico de entorpecentes, tiveram origem na Justiça Estadual, pois, inicialmente, visava a elucidação de suspeita de crime organizado no comando do tráfico local. É o esclarece o Relatório Policial, de 23/04/2003, lavrado pelo Delegado da PF Andrei Augusto Passos Rodrigues, dirigido ao Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus/AM, in verbis: 
    "O presente Inquérito Policial foi instaurado em 10 de abril deste ano em virtude dos registros ocorrentes na denominada OPERAÇÃO ÁGUIA, sob a responsabilidade do Escritório de Inteligência Policial desta DELEPRE/SR/DPF/AM.
      Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a Operação cuida de investigar, principalmente, o envolvimento de Policiais Civis no cometimento do crime de tráfico de substancias entorpecentes, o que pelos relatórios que lhe são encaminhados periodicamente percebe-se com sobejo de fatos e circunstâncias. Na verdade tratam-se de verdadeiras Organizações Criminosas que atuam não só neste Estado do Amazonas, mas com base aqui e ramificações por outras Unidades da Federação, verificou-se até agora que certamente o Estado do Maranhão, ao menos. 
    O modus operandi dos criminosos em relação especificamente ao tráfico de drogas é pouco variável, permitindo atualmente dizer-se que agem com informantes que repassam o momento e a forma com que está sendo trazida droga para Manaus/AM. Com procedência nos vizinhos países da Colômbia e do Peru, isto quando já não está internada no Município de Tabatinga/AM, a droga e os traficantes 'descem os rios' em direção a esta Capital, quando então são abordado e têm a droga 'tomada' pelos falsos policiais ou pessoas a seu mando, estes trazendo a droga para esta Capital onde e distribuída ou repassada para outro Estado, por cooptados para tal e a serviço de seus bandos. 
    A par disso tem-se outras ramificações da atividade delituosa destas Organizações Criminosas que também estão sendo objeto de investigação por esta Polícia Federal, notadamente no Inquérito Policial n° 19312003, de competência da Justiça Federal pela natureza dos crimes que ali se descortinam. 
    É sabido que os principais investigados neste Inquérito Policial que ora recebe o Relatório final continuam sendo MARCO ANTÔNIO VITOR DA SILVA, RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA , JANILTON GOMES DE ARAÚJO e CARLOS AGUIAR DE LIMA, vulgo "CARLITO", cada qual operando em grupos delinqüentes distintos mas todos interligados pelas fontes das informações. 
    Para ilustrar o aqui mencionado, pôde-se verificar que os flagrantes lavrados por esta DLEPRE/SR/DPF/AM que resultaram na apreensão de aproximadamente 2.000g e 20.000g gramas, Inquéritos 152/03 e 202/03, respectivamente, frustraram as Organizações monitoradas que pretendiam `tomar' a droga para comercializá-la e auferir as vantagens que vêm obtendo nesta atividade à margem da lei. E claramente verifica-se esta situação nas transcrições constantes no AUTO CIRCINSTANCIADO - fase 13, onde os criminosos comentam que a Polícia Federal se antecipou e efetuou a prisão em flagrante dos traficantes. 
    Não obstante haver ocorrência eventual de tráfico doméstico de substância entorpecente, o que verifica-se especialmente a partir deste momento é a ocorrência do tráfico internacional, este como caracterizando a principal atividade delitiva das Organizações Criminosas e o fulcro das investigações d EIP/DELEPRE/SR/DPF/AM, na Operação Águia. Em vista disso, tem o signatário que a competência para atuar nestes casos é da Justiça Federal, nos termos da Súmula n° 522 do Superior Tribunal de Justiça: 
    "Salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete a justiça dos estados o processo e o julgamento dos crimes relativos a entorpecentes."
      E, ainda à título de ilustração, cabe a transcrição de partes de diálogo monitorado onde é possível verificar-se a caracterização do tráfico internacional de drogas, uma vez que há negociações para o envio de droga de Medellin/Colômbia para o Brasil, após o 'teste de qualidade' da mesma:
      "...o pessoal está chegando e é sério mesmo, estão vindo com o dinheiro, que aqui o pessoal aprovou. Explica que está esperando o pessoal ligar de Medellin, que é para dar tudo ok para eles..." 
    Há outros momentos em que são mencionados traficantes de nacionalidade peruana, que estariam vindo para o Brasil transportando droga: 
    "...João Carlos diz que é um negócio (droga) que ta vindo de lá pra cá, que aqui não tem, que ta ele e um peruano, que ele está indo de barco e o peruano de avião, que já ta tudo certo lá em cima (Peru), só falta trazer..." 
    Por derradeiro, cabe salientar que os investigados não comunicamse abertamente sobre suas atividades, utilizando silogismos e gírias que exigem uma interpretação apurada para obter-se o verdadeiro significado dos diálogos, razão pela qual nem sempre, somente pelas conversas monitoradas, evidenciam-se as práticas criminosas, que carecem do cotejo com os demais elementos da investigação para assim permitirem as conclusões que ora se alcançam. 
    Cabe ainda mencionar que, em cumprimento ao § 2° do artigo 6° da Lei n° 9.296/96 segue neste apuratório o Auto circunstanciado desta última fase da Operação Águia. 
    Ex vi do exposto e, restando caracterizada a principal atividade delituosa de competência da Justiça Federal, entendo devam ser, s.m.j, após vista ao representante do Ministério Público, juntos estes Autos e os demais elementos que compõe a denominada Operação Águia com o apuratório que transcorre no inquérito Policial n° 193/2003, permanecendo ambas as investigações sob a responsabilidade da Justiça Federal no Estado do Amazonas. 
    De acrescentar, ainda, que todos os delitos apontados neste apuratório e que não são de atribuição desta DELEPRE/SRIDPF/AM foram informados às Delegacias responsáveis, com cópias das informações necessárias à continuidade das investigações." (vol. 16, fls. 3908/3911).
    O Juízo de Direito da VETEC, da Comarca de Manaus/AM, acolhendo, inclusive, manifestação do Ministério Público Estadual (vol. 16, fls. 3912/3913), reconheceu a internacionalidade do tráfico de entorpecente e declinou da competência para Justiça Federal (vol. 16, fl. 3914). 
    Além disso, como dito, no curso da instrução criminal, vê-se dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial (VATAYDE CELESTINO, vol. 17, fls. 4054/4057) e em Juízo (RICARDO PEREIRA DE BRITO, vol. 3, fls. 559/588), alusão à procedência estrangeira da substância entorpecente, valendo ressaltar também o esclarecimento prestado pelo Agente da Polícia Federal Jair Menezes, em Juízo, quando afirmou:
      "... Juiz - Certo, muito bem. A denúncia aqui ela faz referência a doze fatos, bom, então inicialmente, em relação ao tráfico internacional de entorpecentes, o que é que o seu trabalho revelou, de elemento de convicção, que sirva para configurar a prática desse delito? De maneira bem objetiva.
      Testemunha - Primeiro, toda a cocaína, praticamente toda a cocaína e heroína que entra no Brasil, não é produzida no Brasil e sim Colômbia e Peru e entra, normalmente, via Tabatinga e Rio Içá, chega nessa cidade. Alguns policiais tinham pessoas localizadas nesse leito de rio, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Tefé, onde monitoravam a saída da cocaína ou entrada no Brasil, saída de Tabatinga até Manaus e onde eles faziam, antes de chegar em Manaus, à abordagem para tomada dessa droga." (vol. 5, fl. 1268).
     Desse modo, diante da análise do conjunto probatório e das circunstâncias do fato, e considerando, ainda, a natureza e a evidente procedência estrangeira da substância, deve ser firmada, in casu, a internacionalidade do tráfico de entorpecentes, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos dos art. 109, V, da Constituição Federal, bem como da Súmula 522/STF'. (grifei).
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a questão relativa à competência para julgamento da presente demanda foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O questionamento da interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais devem ser suscitadas via Recurso Especial. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.094.153/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 04/12/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. CAUSA DECIDIDA À LUZ DA LEI 10.259/2001. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 927.246-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 16/02/2016).”
    Por fim, é certo, igualmente, que para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. Nesse compasso, colho julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente